Tribunal: STF
Processo: RE 351489
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Concurso público.
Irregularidades. Anulação do concurso anterior à posse dos
candidatos nomeados. 3. Necessidade de prévio processo
administrativo. Observância do contraditório e da ampla defesa. 4.
Recurso extraordinário conhecido e provido